Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-04.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714021-04.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: LUCAS EDUARDO FERNANDES DE ARAUJO DESPACHO Nada há a prover acerca da petição de ID 68824789, tendo em vista que os efeitos práticos da decisão judicial, se for o caso, devem ser pleiteados ao juízo de origem, em cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado do acórdão. Ademais, é de se notar que a decisão final da Turma foi pela exclusão de qualquer responsabilidade da parte requerida quanto à ativação/reativação do perfil da parte autora, mantendo-se, apenas, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse cenário, mesmo em sede de cumprimento de sentença, o pleito não guarda correlação com o título judicial. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital